Tribunal: TJMT
Processo: 1009633-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009633-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 1016394-95.2019.8.11.0041 (PJe) promovida contra Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada, a fim de anular os débitos relativos ao TACIN na Certidão de Dívida Ativa.
Com relação a antecipação da tutela no presente caso, o Estado de Mato Grosso apenas funda seus fundamentos pelo seguinte: seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, na forma autorizada pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, ambos do Código de Processo Civil/2015.
Neste sentido, requer a concessão da medida liminar.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, não se verifica a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Como pode ser observado do que foi relatado do presente feito, o Estado de Mato Grosso se limita a pedir a concessão da antecipação da tutela, sob a exposição dos artigos que autorizam a medida.
É certo que para a possibilidade da autorização da antecipação da tutela não há de ser realizado apenas a demonstração dos artigos que possibilitam a medida, mas, principalmente, demonstrar a presença dos elementos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil (perigo da demora e probabilidade do direito).
No caso dos presentes autos, não se verifica qualquer fundamentação relativa a este ponto, apenas o pedido calcado em artigos, estes que não possuem relação com o direito ou demonstração da necessidade da atribuição de um dos efeitos ao recurso.
Impera registrar, também, que o Estado de Mato Grosso pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, entretanto, não há qualquer argumentação acerca do motivo desta concessão. Não é possível antecipar a tutela recursal sem que seja demonstrado ao Julgador a iminência do perigo, tampouco que há arcabouço lógico, de direito, e fático.
Desta maneira, não há qualquer como proceder a outra conclusão, a não ser a rejeição da antecipação da tutela, ante a não demonstração da necessidade da concessão da medida, ou seja, não se verifica o periculum in mora e o fumus boni iuris.
Neste sentido, veja-se a jurisprudência:
EMENTA: AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO.
Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como para a antecipação da tutela recursal, é necessário que se demonstre risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como a probabilidade de provimento do recurso, art. 995, parágrafo único, CPC/2015. Não estando configurado o risco de prejuízos irreparáveis à Agravante no tempo necessário ao julgamento do recurso, não se defere a antecipação da tutela recursal.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.20.082583-4/005, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/2/0021, publicação da súmula em 25/2/2021)
Nesta toada, é certo que não restou demonstrado a probabilidade do direito e o perigo do dano, já que as questões relativas a antecipação da tutela se limitam ao pedido, com a exposição dos artigos que autorizam a medida, desde que justamente demonstrada a necessidade.
Sendo assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 14 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora